Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716332-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIAN - EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: CLAUDIANA DE SOUSA RIBEIRO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Claudiana de Sousa Ribeiro) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos nos Id. 13871331 - Pág.1/7, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora